Tribunal: TJPA
Processo: 0802279-85.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802279-85.2021.8.14.0013

APELANTE: JORGE LEVY VIRGINIO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ART 306, §1º, INCISO I E ART.

309, DO CTB. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JORGE LEVY VIRGINIO PINHEIRO
, contra sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além de suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 10 (dez) meses, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 306, §1º, inciso I e 309, do CTB. A defesa requer a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal e consequentemente a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a pena aquém do mínimo.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) verificar a possibilidade de reforma da dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive sido reconhecida e aplicada corretamente a atenuante da confissão espontânea,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. art. 59.
CTB, art. 306, §1º, inciso I e art. 309
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JORGE LEVY VIRGINIO PINHEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além de suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 10 (dez) meses, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 306, §1º, inciso I e 309, do CTB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal e consequentemente a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a pena aquém do mínimo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “no dia 13/11/2021, por volta das 07h40min, na Rodovia Br-308, próximo ao hotel do Trevo, bairro Areia Branca, na cidade de Capanema, o denunciado JORGE LEVY VIRGINIO PINHEIRO, foi flagrado conduzindo o veículo automotor motocicleta Honda/Bis 110I, de placa QEI-0915, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, vindo a colidir com VEICULO CHREVOLET/MONTANA, placa NT-9731.
”,
fato ocorrido na comarca de Capanema/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DOSIMETRIA

No tocante ao pleito de reforma da dosimetria dos crimes cometidos com a pena base no mínimo legal e consequentemente da aplicação da atenuante da confissão espontânea com a pena aquém do mínimo, não merece guarida. Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive sido reconhecida e aplicada corretamente a atenuante da confissão espontânea,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2024